Tribunal: TJDFT
Processo: 0743670-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743670-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: C. LEAO SUPERMERCADO LTDA - ME, BARTOLOMEU CARDOSO PEREIRA LEAO, GABRIELE GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 249808219 do processo n. 0701870-42.2020.8.07.0010) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra C. Leão Supermercado Ltda-ME e outros, determinou o levantamento da penhora sobre bem imóvel. Em suas razões recursais (ID 77070892), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Afirma que, mesmo se presentes gravames anteriores, revela-se útil a penhora sobre bem imóvel, pois ela assegura reserva de prioridade sobre o bem, direito de preferência e garantia de satisfação futura. Alega que a multiplicidade de gravames não torna a penhora inútil ou ilegal. Faz alusão a julgados. Refere ao princípio da disponibilidade do processo executivo e de sua menor onerosidade. Aduz não estar demonstrado que a manutenção da penhora prejudique terceiros. Por entender presentes seus requisitos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja mantida a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 6.102 do CRI de São João d’Aliança/GO. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. decisão seja reformada, restabelecendo-se a penhora e o regular prosseguimento da execução. Preparo recolhido ao ID 77406572. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Após a notícia de averbação da penhora sobre o imóvel de matrícula no 6.102 do Cartório de Registro de Imóveis de São João d'Aliança/GO, o despacho de ID. 246455284 determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre a viabilidade da constrição, em razão de dezenas de gravames preexistentes sobre o bem, os quais apontavam para a inutilidade dos atos expropriatórios. Por sua vez, o exequente limitou-se a requerer a manutenção da penhora, sem, contudo, apresentar fundamentação concreta que afastasse a manifesta ineficácia da medida. Decido. O processo de execução deve ser pautado pelos princípios da efetividade e da economia processual, buscando a satisfação do crédito de forma célere e eficiente, sem, contudo, realizar diligências que se mostrem, de antemão, infrutíferas. A análise da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel penhorado revela um cenário de manifesto comprometimento do bem, com a preexistência de dezenas de averbações: 02 (duas) hipotecas em favor do próprio exequente; 26 (vinte e seis) ordens de indisponibilidade vigentes e 1 (uma) averbação premonitória, além da averbação da penhora vinculada a este feito, tornando a penhora ora discutida um ato processual inócuo. As ordens de indisponibilidade, por si sós, já constituem um óbice à alienação judicial do bem. Somam-se a elas os créditos hipotecários e a execução premonitória que, juntos, alcançam o montante nominal de R$ 919.888,58, valor que seria pago prioritariamente em uma eventual arrematação. Considerando que o crédito perseguido nestes autos é de R$ 937.047,90, é matematicamente improvável, senão impossível, que uma eventual alienação judicial gere recursos suficientes para satisfazer sequer os créditos preferenciais, quiçá o do exequente. Não só, com a pluralidade de credores e a preferência legal, a alienação do bem, ainda que se lograsse remoto êxito, resultaria em um concurso de credores de tal complexidade que a satisfação do crédito do exequente se tornaria uma expectativa longínqua e incerta. A manutenção da penhora, nesse contexto, atenta contra a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), pois implicaria o prosseguimento de atos expropriatórios dispendiosos e complexos, como avaliação e leilão, com resultado prático nulo. O processo de execução, embora vise à satisfação do crédito, não pode se converter em um instrumento de diligências inúteis e meramente simbólicas. A efetivação de atos expropriatórios dispendiosos e complexos, como avaliação e leilão do bem penhorado, quando já se sabe de antemão sua inocuidade, representa dispêndio desnecessário de tempo e de recursos da máquina judiciária, em flagrante violação aos princípios da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal) e da razoável duração do processo. A inércia do exequente em indicar a viabilidade da medida ou requerer a substituição do bem, conforme o art. 848, V, do CPC, reforça o entendimento sobre a inutilidade da constrição. Assim, DETERMINO o levantamento da penhora sobre o Lote Individual do loteamento Fazenda “Santa Brígida – Parte”, com 600,2244 ha (seiscentos hectares, vinte e dois ares e quarenta e quatro centiares), situados no município de São João D' Aliança, Estado de Goiás, matrícula no 6102, registrado no Cartório do Registro de Imóveis de São João d'Aliança/GO, de propriedade de BARTOLOMEU CARDOSO PEREIRA LEAO e GABRIELE GOMES DE SOUSA LEAO. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis da parte executada ou requeira o que entender de direito para a satisfação do débito exequendo, trazendo indícios concretos mínimos de utilidade e efetividade, sob pena de arquivamento. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, verifica-se presentes os requisitos cumulativos do artigo 995 do CPC. Da leitura da r. decisão recorrida, nota-se ter sido utilizado como fundamento para determinação do levantamento da penhora sobre o bem imóvel a existência de outros atos constritivos averbados anteriormente na matrícula do referido bem. No entanto, em um juízo de cognição sumária, tais atos constritivos anteriores não retiram a utilidade da realização da penhora requerida pela parte exequente/agravante, uma vez que, respeitada a ordem de antiguidade, é resguardado o seu direito de preferência sobre o bem, à luz do disposto no artigo 797, do CPC, in verbis: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. No mesmo sentido, confira-se precedentes deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MÚLTIPLAS PENHORAS. POSSIBILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA. CONCURSO INDIVIDUAL DE CREDORES. 1. Não há impedimentos legais para que recaia mais de uma penhora sobre o mesmo bem, sendo certo que a existência de diversos créditos será resolvida, em momento oportuno, por meio do concurso individual de credores em observância a ordem de preferência, conforme disciplinam os artigos 797, 908 e 909 do CPC. 2. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 2047278, 0729523-73.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO IMÓVEL. VIABILIDADE. ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 3. Ainda que constem na matrícula do imóvel diversos registros de constrições e outras indisponibilidades, a análise da viabilidade da penhora requerida pelo credor somente será possível após a alienação do bem. 4. Após a venda, o montante obtido será objeto de divisão entre os credores, observadas as preferências legais, aquelas derivadas de garantia real e a ordem de preferência dos primeiros que solicitaram a constrição, até o esgotamento dos valores apurados (CPC, art. 797, parágrafo único e CPC, arts. 908 e 909). 5.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1943767, 0733065-36.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) Assim, é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, reside na possibilidade de, executada a ordem de levantamento da penhora, a parte agravante perder a sua posição na cadeia de credores que realizaram atos constritivos sobre o referido bem. Registra-se, por fim, que, se deferida tutela pleiteada, inexiste risco de irreversibilidade da medida. Diante da presença dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, acolhe-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento da penhora sobre o imóvel. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento da penhora sobre o imóvel. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora